Tribunal: CARF
Processo: 10680.925608/2016-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.925608/2016-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.284 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2024
Recorrente
ORGUEL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO
NEGATIVO - COMPENSAÇÃO.
Cabe ao contribuinte a prova evidente do seu direito ao crédito. Não se autoriza
a compensação de crédito tributário caso não restem provadas,
inequivocamente, a sua certeza e liquidez.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rafael Zedral, José Roberto
Adelino da Silva, Roney Sandro Freire Correa e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 107-010.003 - 6a turma da
DRJ07, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fl.62/64), que não reconheceu a totalidade do
crédito demonstrado no PER/DCOMP, n° 22164.75948.201214.1.3.03-0050, tendo homologado
parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP (fls.66/70).
Transcrevo a seguir o relatório:
Em sua Manifestação de Inconformidade, a interessada alega, em suma, a
improcedência do Despacho Decisório e a existência, em seu benefício, do valor retido
de R$ 94.683,86, conforme extrato obtido no E-CAC, juntado às fls. 11/12.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.925608/2016-66
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.284 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925608/2016-66

Requer o Reconhecimento do saldo do valor retido pelas fontes pagadoras
conforme informado na Ficha 57 da DIPJ (fls. 49/51) e no PER/DCOMP n°
22164.75948.201214.1.3.03-0050 (fl. 08), de acordo com o constante no referido
extrato.
Ao final, reforça o pedido de reconhecimento do saldo de imposto retido pelas
suas fontes pagadoras no valor de R$ 94.683,86 e a homologação total dos
PER/DCOMP
no
22164.75948.201214.1.3.03-0050
(fls.
05/10)
e
no
37067.23334.020315.1.7.03-6702 (fls. 66/70).
A DRJ argumenta que a ora recorrente não anexou os comprovantes de retenção,
emitidos pelas fontes pagadoras, nem qualquer outro documento hábil, para comprovação do seu
direito, além do extrato da DIRF.
Adiante, aduz que:
Deste modo, cabe cotejar os dados das DIRF das fontes pagadoras com os
valores informados pela interessada no PER/DCOMP, valendo lembrar que, quanto ao
código de receita 5952, as retenções são feitas no percentual de 4,65% sobre os
rendimentos brutos, percentual este composto da seguinte forma: CSLL: 1,0%; Cofins:
3%; PIS: 0,65%.
Nesse sentido, a despeito de ser possível confirmar, por meio das DIRF das
fontes pagadoras, os valores retidos no montante de R$ 94.683,86, indicados pela
interessada na Ficha 57 da DIPJ (fls. 49/51) e no PER/DCOMP (fl. 08), apenas podem
ser aceitas, para fins de composição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2011, as parcelas desses valores correspondentes à CSLL (1%), que, por sua vez,
montam a R$ 20.362,09 e já foram totalmente acatadas no Despacho Decisório.
O demonstrativo abaixo apresenta os valores de CSLL retidos informados no
PER/DCOMP pela interessada e os valores que podem ser confirmados pelas DIRF
das fontes pagadoras enviadas à RFB:

Assim, indeferiu a MI.
A recorrente foi cientificada em 21/07/2021 (fl.227) e apresentou o seu Recurso
Voluntário (RV) em 18/08/2021 (fl.229).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente alega que os valores retidos pelas
fontes pagadoras referem-se à CSLL, conforme demonstrado no PER/DCOMP no
22164.75948.201214.1.3.03-0050, que foram ratificadas na ficha 57 da DIPJ (fl.49 a 51).Assim,
entende ter restado comprovado que as retenções são atinentes à CSLL e requer o provimento do
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.284 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925608/2016-66

seu RV e a suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, inciso III, do
Código Tributário Nacional – CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Inicialmente, ressalto que, como a recorrente afirma/requer, em seu RV, o inciso
III, ao art. 151, do CTN, assim dispõe:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Ou seja, há a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário no caso de
reclamações e recursos no âmbito do PAF, consoante o Decreto 70.235/72.
Inicialmente, entendo que a DRJ deixou bastante claro que haveria a necessidade
de comprovação das retenções sofridas e que a documentação anexada não foi suficiente para
que fosse atingida essa conclusão, nos termos do art. 170, do Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Consoante a Súmula CARF 143, as provas podem se dar por outros meios,
confira-se:
Súmula CARF 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Não se vê, na documentação anexada, pela recorrente, a prova inequívoca do seu
direito, ao contrário, tal documentação prova apenas que houve as retenções sob o código 5952,
que se presta à retenção de Contribuições sobre Pagamentos de Pessoa Jurídica a Pessoa Jurídica
de Direito Privado - CSLL, Cofins e PIS. Portanto, engloba as três contribuições sociais,
conforme confirmado no acórdão da DRJ, conforme se observa da demonstração apresentada no
relatório, acima.
Assim, nego provimento ao presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.284 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10680.925608/2016-66

Fl. 247
DF CARF MF
Original